Tribunal: TJSP
Processo: 1066363-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios em grau de recurso - Anomalia inexistente – Ausência de recurso contra o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios aplicados em sentença - Embargos rejeitados.